Tribunal: STJ
Processo: 2162677-06.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882945 - SP
(2025/0089385-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: MIRIAM GABRIEL
ADVOGADO
: THALLES GABRIEL RAINERI - SP429602
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DECORRENTE DE
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve manutenção de bloqueio judicial de valores, por suposto
descumprimento de liminar, em ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
dano moral envolvendo plano de saúde.
3. A Corte de origem manteve a constrição ao registrar intimação para
cumprimento da tutela, ausência de prova efetiva de autorização do procedimento
e presença dos requisitos legais, enfatizando a reversibilidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é indevida a aplicação da Súmula
n. 7 do STJ por envolver matéria exclusivamente de direito à análise de violação
dos arts. 499 e 805 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reforma demandaria reexame de premissas fático-probatórias fixadas pelo
Tribunal de origem (intimação para cumprimento, ausência de prova do
atendimento à ordem e reversibilidade da medida), atraindo o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA55102140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 609dd238-8b81-419e-84df-4323dc5554e7

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
demanda reexame de fatos e provas fixados pelo Tribunal de origem”.
RISTJ,
-E, V; CPC, arts. 499, 805.
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 2.113.579/MG;
AREsp n. 2.691.829/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgRg no
AREsp n. 2.839.474/SP;
REsp n. 2.167.518/RS;
STJ, AgRg no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.786.049/SP;
AREsp n. 2.753.116/RN;
STJ, AgRg no
STJ,
REsp n. 2.185.361/CE;
REsp n. 2.088.266/MG;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.758.201/AM;
AREsp n. 2.643.894/DF;
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.636.023/RS;
REsp n. 1.875.129/PE.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 609dd238-8b81-419e-84df-4323dc5554e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882945 - SP (2025
/0089385-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: MIRIAM GABRIEL
ADVOGADO
: THALLES GABRIEL RAINERI - SP429602
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES DECORRENTE DE
DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve manutenção de bloqueio judicial de valores, por suposto
descumprimento de liminar, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano
moral envolvendo plano de saúde.
3. A Corte de origem manteve a constrição ao registrar intimação para cumprimento
da tutela, ausência de prova efetiva de autorização do procedimento e presença dos
requisitos legais, enfatizando a reversibilidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é indevida a aplicação da Súmula n.
7 do STJ por envolver matéria exclusivamente de direito à análise de violação dos
arts. 499 e 805 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53761406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:27
Código de Controle do Documento: 3052dfec-15fb-4210-9d02-7d01cd839a80

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reforma demandaria reexame de premissas fático-probatórias fixadas pelo
Tribunal de origem (intimação para cumprimento, ausência de prova do atendimento
à ordem e reversibilidade da medida), atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
demanda reexame de fatos e provas fixados pelo Tribunal de origem”.
RISTJ,
-E, V; CPC, arts. 499, 805.
Dispositivos relevantes citados:
art. 21
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 2.113.579/MG;
AREsp n. 2.691.829/SP;
STJ, AgInt no
STJ, AgRg no
AREsp n. 2.839.474/SP;
REsp n. 2.167.518/RS;
STJ, AgRg no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.786.049/SP;
AREsp n. 2.753.116/RN;
STJ, AgRg no
STJ,
REsp n. 2.185.361/CE;
REsp n. 2.088.266/MG;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.758.201/AM;
AREsp n. 2.643.894/DF;
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.636.023/RS;
REsp n. 1.875.129/PE.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra a decisão de fls. 144-147, que, com base
no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Alega que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ é indevida porque a
controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito, sem necessidade de
revolvimento probatório.
Sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 499 e 805 do Código de
Processo Civil, por ter mantido bloqueio de valores sem requerimento de conversão
da obrigação de fazer em perdas e danos e sem observar o modo menos gravoso de
satisfação, respectivamente.
Documento eletrônico VDA53761406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:27
Código de Controle do Documento: 3052dfec-15fb-4210-9d02-7d01cd839a80

Afirma que não houve intimação prévia para pagamento voluntário e que a
constrição foi arbitrária, configurando execução pelo meio mais gravoso.
Requer seja reconsiderada a decisão monocrática ou submetida à
apreciação colegiada, com provimento do agravo interno para reformar a decisão e
permitir o exame de mérito do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 227.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à manutenção de bloqueio judicial de valores,
por suposto descumprimento de liminar, em ação de obrigação de fazer c/c
indenização por dano moral envolvendo plano de saúde.
A Corte
manteve a decisão que preservou a constrição, sob o
a quo
fundamento de que houve intimação para cumprimento da liminar, inexistindo prova
efetiva de sua observância, e de que estavam presentes os requisitos legais para o
processamento do bloqueio judicial, em linha com a jurisprudência local.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação dos arts.
499 e 805 do Código de Processo Civil, sustentando a ilegalidade do bloqueio de
valores por inexistir pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
por não ter sido oportunizada a realização de pagamento voluntário e por suposta
escolha do meio mais gravoso de execução.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incide a Súmula n. 7 do
STJ porque a matéria seria exclusivamente de direito e aponta violação dos arts. 499
e 805 do CPC pela ausência de pedido de conversão e pela adoção do meio mais
gravoso.
Documento eletrônico VDA53761406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:27
Código de Controle do Documento: 3052dfec-15fb-4210-9d02-7d01cd839a80

Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal estadual registrou a
intimação da operadora para cumprimento da tutela, bem como a ausência de prova
documental de efetiva autorização do procedimento cirúrgico.
A conclusão quanto à pertinência da medida constritiva amparou-se em
premissas fáticas extraídas do processo e na reversibilidade da providência.
Nessa moldura, o acolhimento da tese recursal exigiria reexame de
elementos probatórios e fatos delineados no acórdão, hipótese vedada na via
especial, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar o óbice, pois a
revisão pretendida demanda incursão sobre o acervo fático-probatório, exatamente o
que a decisão agravada enfatizou ao remeter às conclusões da Corte local.
Nesse contexto, permanece hígida a fundamentação da decisão
monocrática que aplicou a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento do
especial.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
REsp n. 2.113.579/MG;
AREsp n. 2.691.829/SP; AREsp n. 2.839.474/SP;
AgInt no
AgRg no
AgRg no
REsp n. 2.167.518/RS;
AREsp n. 2.786.049/SP;
AgInt no
AgRg no
AREsp n. 2.753.116/RN;
REsp n. 2.185.361/CE;
AgInt no AREsp n. 2.643.894
REsp n. 2.088.266/MG; AREsp n. 1.758.201/AM;
/DF; AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.636.023/RS;
REsp n. 1.875.129/PE.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53761406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:27
Código de Controle do Documento: 3052dfec-15fb-4210-9d02-7d01cd839a80

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.945 / SP
Número Registro: 2025/0089385-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10311775920238260001 21626770620248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: MIRIAM GABRIEL
ADVOGADO
: THALLES GABRIEL RAINERI - SP429602
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SIQUEIRA CASTRO - ADVOGADOS
AGRAVADO
: MIRIAM GABRIEL
ADVOGADO
: THALLES GABRIEL RAINERI - SP429602
TERMO
Documento eletrônico VDA55077371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: f723a741-05b2-47e6-a066-19b224dfb1a8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: f723a741-05b2-47e6-a066-19b224dfb1a8